Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-42.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-42.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: NAILDA MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR

Direito Administrativo e Ambiental
–
Mandado de Segurança
–
Fornecimento de Energia Elétrica
–
Imóvel em Área de Preservação Permanente (APP)
–
Serviço essencial prestado em zona urbana consolidada
–
Sentença mantida por ausência de ilegalidade
.

I. Caso em exame
: Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de Nailda Marques da Silva, determinando a imediata ligação de energia elétrica em imóvel localizado em área supostamente caracterizada como de preservação permanente (APP), sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
: Discute-se a legalidade da negativa da concessionária em realizar a ligação elétrica a imóvel situado em área ambientalmente sensível, sob o fundamento de proteção ambiental, frente à alegação de que a localidade é consolidada e já conta com outras unidades habitacionais regularmente abastecidas com energia elétrica.

III. Razões de decidir
: A recusa da COELBA baseou-se na alegação de que o imóvel está situado em APP, o que, em tese, inviabilizaria a prestação do serviço. Contudo, constatou-se que a área é urbana consolidada, com fornecimento regular de energia a imóveis vizinhos. Assim, a negativa revela-se desproporcional, atentando contra o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à continuidade dos serviços essenciais. A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, reconhece que, em áreas já mitigadas e ocupadas, deve prevalecer o acesso à energia elétrica, desde que não comprovado o risco ambiental individualizado, o que não ocorreu no caso. Inexistindo prova de dano ambiental direto ou descumprimento de decisão judicial anterior, mantém-se a ordem de prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso de apelação conhecido e
desprovido
, para manter a sentença que concedeu a segurança e determinou a ligação de energia elétrica ao imóvel da parte impetrante.

Tese
: É ilegítima a negativa de fornecimento de energia elétrica a imóvel situado em área de preservação permanente quando se trata de zona urbana consolidada, com outras unidades regularmente atendidas, ausente comprovação de risco ambiental específico, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à essencialidade do serviço.

Legislação citada
:
Constituição Federal, art. 1º, III (dignidade da pessoa humana);
Código de Processo Civil, arts. 487, I e 85, §11;
Código de Defesa do Consumidor, art. 22;
Lei 12.651/2012 (Código Florestal).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.987.711/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16/08/2022, DJe 18/08/2022;
TJSC, Apelação Cível n. 0300199-74.2016.8.24.0282, Rel. Des. Henry Petry Júnior, j. 13/02/2017;
TJBA, Apelação Cível n. 8000357-71.2020.8.05.0018, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 03/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.